Tribunal: TJSP
Processo: 2112926-16.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Etapa de cumprimento de julgado (disciplina condenatória em ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança). Arguição de nulidade de citação e de representação, desde a fase de conhecimento. Recurso desprovido.